Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-97.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO MONTANTE INDICADO NA PERÍCIA OFICIAL E INFERIOR À QUANTIA MENCIONADA NO LAUDO DIVERGENTE DO ASSISTENTE TÉCNICO DOS LOCADORES – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL FIXADO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS SOBRE AS DIFERENÇAS DE ALUGUEL A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA

RECURSOS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO MONTANTE INDICADO NA PERÍCIA OFICIAL E INFERIOR À QUANTIA MENCIONADA NO LAUDO DIVERGENTE DO ASSISTENTE TÉCNICO DOS LOCADORES – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL FIXADO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS SOBRE AS DIFERENÇAS DE ALUGUEL A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA

RECURSOS DESPROVIDOS